Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACIDENTE COM VIATURA OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa o acolhimento da prescrição e, no mérito, a reforma da sentença de procedência do pedido de ressarcimento de danos causados ao erário.
2. Fatos relevantes. (i) o Distrito Federal propôs ação de ressarcimento dos danos ao erário, em decorrência da perda total (sucata) de viatura motocicleta conduzida por agente público (réu), em decorrência de acidente de trânsito; (ii) o réu sustenta que a pretensão está prescrita e, no mérito, que não possui responsabilidade civil pelos danos causados, tendo em vista que o acidente teria sido ocasionado por buraco na pista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão da parte autora está prescrita e, no mérito, se desponta responsabilidade civil do agente público pelos danos causados ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nas ações ajuizadas contra a Fazenda aplica-se o prazo prescricional quinquenal (Decreto no. 20.910/1932, art. 1o). Pelo princípio da isonomia, o mesmo prazo há de ser observado nos casos em que a Fazenda é autora (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 697.192/PR; AgRg no AREsp 639.952/PR e AgRg no AREsp 850.760/RS).
5. O curso do prazo prescricional é suspenso durante o procedimento de apuração administrativa (Decreto no. 20.910/1932, art. 4o), e de acordo com a da teoria da actio nata (Código Civil, art. 189), o termo inicial do prazo prescricional da ação de ressarcimento é data em que o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências.
6. Quando o prejuízo ao erário for apurado mediante tomada de contas especial - processo administrativo destinado a apuração de fatos, identificação de responsáveis e quantificação do dano ao erário -, o prazo prescricional da pretensão ressarcitória tem início com a conclusão do respectivo procedimento.
7. No caso concreto, a partir da conclusão da tomada de contas especial em 22.02.2022, com relação ao acidente de trânsito ocorrido em 05.05.2017, e ajuizada a ação de ressarcimento em 17.04.2023, a pretensão quinquenal ressarcitória da parte autora não está prescrita.
8. Para a configuração da responsabilidade civil do agente público é necessária a comprovação de que o dano sofrido é decorrente de ato ilícito (ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência), e não amparado pelas excludentes da responsabilidade subjetiva (legítima defesa, exercício regular de um direito, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior).
9. A parte ré não se desincumbiu do ônus processual de provar fato impeditivo do direito do autor (excludente da responsabilidade civil), de sorte que não lhe socorre o argumento de que teria perdido o controle da direção em decorrência da existência de um buraco na pista (Código de Processo Civil, artigo 373, II).
10. As provas produzidas pela parte autora evidenciam a negligência (inobservância do dever objetivo de cuidado) da parte ré na condução da motocicleta em via pública a ponto de dar causa ao sinistro, que resultou na perda total da viatura policial (motocicleta), cujo valor indenizatório observou os parâmetros da tabela “Fipe” (CC, artigos 186, 927 e 944).
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida. Concedida a gratuidade de justiça. Prejudicial (prescrição) rejeitada. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, arts. 1o e 4o; CC, arts. 186 e 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 697.192/PR; AgRg no AREsp 639.952/PR e AgRg no AREsp 850.760/RS. TJDFT, Acórdão 1237074, rel. Des. James Eduardo Oliveira,4a Turma Cível; Acórdão 1039195, rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível; Acórdão 1410913, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível.